Tribunal: TJPA
Processo: 0827605-90.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827605-90.2020.8.14.0301

APELANTE: FLAVIO MACEDO DE ANDRADE FILHO, CARLOS MARIANO MESQUITA PEREIRA, ELDONOR SAMPAIO DE SOUSA, JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, LILIA MARIA SANTANA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. ENQUADRAMENTO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidores que foram admitidos pelo Estado do Pará sob o regime celetista na década de 1980 e, após a Constituição Federal de 1988, transpostos para o regime estatutário. Os recorrentes alegam redução de vencimentos com a transposição, requerendo a adequação de seus salários ao piso profissional fixado na Lei nº 4.950-A/1966. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, aplicando a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de adequação dos vencimentos dos recorrentes ao piso salarial profissional previsto na Lei nº 4.950-A/1966, diante da transposição do regime celetista para o estatutário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento dos servidores no regime estatutário caracteriza-se como ato administrativo único de efeitos concretos, sujeitando-se à prescrição do fundo de direito. A pretensão foi ajuizada após o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação desprovida. Sentença reformada de ofício para reconhecer a prescrição do fundo de direito e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento
: “O enquadramento de servidores no regime estatutário é ato administrativo único de efeitos concretos, sujeito à prescrição do fundo de direito”.

Dispositivos relevantes citados
: RJU/PA, art. 244; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 4; STJ, AgInt no REsp 1607036/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 14/09/2020; TJ-PR, Apelação Cível 0003218-08.2015.8.16.0190, Rel. Fernando Cesar Zeni, j. 19/02/2019.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Carlos Mariano Mesquita Pereira e Outros em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos movida contra o Estado do Pará.

Em suas razões recursais, os apelantes afirmam que o seu pleito não envolve a vinculação de sua remuneração ao salário mínimo, mas o reconhecimento de que, por ocasião da sua introdução ao novo regime jurídico, o seu vencimento inicial deveria ser equivalente ao piso salarial fixado pela Lei nº 4.950-A/1966.

Defendem que a fixação de piso de servidor público em múltiplos do salário mínimo não afronta a Súmula Vinculante nº 4.

Pontuam que deve ser observada a garantia de irredutibilidade de vencimentos, já que não houve alteração legislativa da norma que consolidou o piso remuneratório dos arquitetos, ressaltando que mera alteração do regime jurídico não possibilita a redução dos vencimentos dos servidores públicos.

Assim, requerem o provimento do recurso e a reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 8410591).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 11664366).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Após a análise dos autos, verifico que os autores, ora apelantes, foram contratados pelo Estado do Pará ao longo da década de 1980, sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para exercer as funções de arquiteto (Eldonor Sampaio de Sousa, Flavio Macedo de Andrade Filho e Lilia Maria Santana dos Santos), auxiliar em arquitetura (Carlos Mariano Mesquita Pereira) e auxiliar de engenharia (José Marcelino de Oliveira), sendo que após a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988 se tornaram servidores públicos, sujeitos ao regime jurídico estatutário.

Não obstante, aduzem que sofreram redução de vencimentos ao serem incluídos no regime estatutário, pois na condição de contratados estavam sujeitos às disposições da Lei Federal nº 4.950-A/1966, que fixa a remuneração mínima obrigatória dos profissionais diplomados em Arquitetura no valor correspondente a 06 (seis) vez o maior salário mínimo comum vigente no País, para a jornada de 06 (seis) horas.

Em decorrência disso, e pautados na irredutibilidade salarial prevista na Lei Maior, requereram a condenação do Estado do Pará a efetivar a adequação do seus vencimentos, em valor a ser apurado em perícia contábil judicial.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por entender que a pretensão autoral esbarrava na vedação estabelecida pela Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Na apelação, os recorrentes sustentam que o seu objetivo não é a vinculação de sua remuneração ao salário mínimo, mas a “observância, no momento da introdução destes ao novo regime, do valor do ‘vencimento’ inicial, que deveria obedecer ao piso da categoria fixado na Lei 4.950-A/66” (ID 8410586 - Pág. 10).

Resta incontroverso que o pleito dos apelantes reside na premissa de que, por ocasião da sua transposição do regime celetista ao estatutário, os seus vencimentos-base não poderiam ter sido fixados em valor inferior ao piso salarial dos arquitetos, o qual é calculado em múltiplos do salário mínimo, de acordo com a jornada de trabalho (arts. 5º e 6º da Lei Federal nº 4.950-A/1966).

Têm-se, portanto, que o ato administrativo questionado nestes autos é o de enquadramento dos apelantes, o qual constitui ato único de efeitos concretos,

sujeito à prescrição que atinge o próprio fundo de direito, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. IMPLANTAÇÃO DE REGIME JURÍDICO ÚNICO. REENQUADRAMENTO SE CONSTITUI EM ATO ÚNICO, DE EFEITO CONCRETO, NÃO TENDO O CONDÃO DE CARACTERIZAR RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
PRECEDENTES.

1. Uma vez que o enquadramento dos autores se deu com a implantação do Regime Jurídico Único, em dezembro de 1990, equivocada a tese de que o julgamento definitivo da ação trabalhista ocorrido em 1999, cujo direito reconhecido estava limitado ao período celetista, deveria ser o marco inicial da contagem da prescrição.

2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou entendimento de que o reenquadramento se constitui em ato único, de efeito concreto, não tendo o condão de caracterizar relação de trato sucessivo. Nesse sentido: AgInt no AREsp 828.723/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/2/2019.3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1607036 MG 2016/0150616-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2020) (grifo nosso)

No Estado do Pará, a instituição do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis (Lei Estadual nº 5.810/1994) implicou na extinção dos vínculos celetistas, conforme estabelecido pelo seu art. 244:

Art. 244. Aos servidores da administração direta, autarquias e fundações públicas, contratados por prazo indeterminado, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho ou como serviços prestados é assegurado até que seja promovido concurso público para fins de provimento dos cargos por eles ocupados, ou que venham a ser criados, as mesmas obrigações e vantagens atribuídas aos demais servidores considerados estáveis por força do artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal.

Desta feita, considerando que a presente ação foi ajuizada somente em 20/03/2020, verifica-se que a pretensão dos apelantes de revisão do seu enquadramento no regime jurídico estatutário restou fulminada pela prescrição quinquenal aludida pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
[1]
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ.
SERVIDORES CELETISTAS QUE TIVERAM SEU VÍNCULO ALTERADO PARA REGIME JURÍDICO ÚNICO PELA LEI MUNICIPAL N. 06/93. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO QUE INICIA O PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA RECLAMAR EVENTUAL REDUÇÃO SALARIAL
. RECURSO PROVIDO, INCLUSIVE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO E INVERTER OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

(TJ-PR 0003218-08.2015.8.16.0190 Maringá, Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 19/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2019) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO -
SERVIDOR PÚBLICO
- LEI 10.254/1990 -
TRANSPOSIÇÃO DE REGIME JURÍDICO - EXTINÇÃO DO VÍNCULO CELETISTA - SUPRESSÃO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL
- REGRAS TRABALHISTAS -
INGRESSO NO REGIME ESTATUTÁRIO - ALTERAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - ENQUADRAMENTO - ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
- OCORRÊNCIA. De acordo com a jurisprudência pacificada no STJ, o enquadramento ou reenquadramento do servidor em novo plano de carreira constitui-se em ato único de efeito concreto, que modifica a situação jurídica fundamental, o regime jurídico do servidor em relação ao Estado. Logo, embora o regime extinto possa gerar efeitos pecuniários, estes deixam de configurar o trato sucessivo, afastando-se, assim, a aplicabilidade da Súmula de n. 85.
Se a pretensão se traduz em reenquadramento de servidor no regime estatutário e depende da revisão da situação funcional na vigência do vínculo trabalhista
(não concedidas as recomposições salariais próprias do regime jurídico da CLT, extinto no âmbito do serviço público estadual),
resta configurado o ato único de efeito concreto, pois descaracterizadas a violação à garantia da irredutibilidade de vencimentos e a omissão da Administração em relação a direitos estatutários que se renovam mês a mês. Afastada a relação de trato sucessivo, o próprio fundo de direito encontra-se prescrito, considerando que a propositura da ação ocorreu após transcorridos mais de 05 (cinco) anos desde a transposição dos regimes na forma estabelecida pela Lei n. 10.254/90
. De ofício, declararam a prescrição do fundo de direito, prejudicado o recurso.

(TJ-MG - Apelação Cível: 38554213520078130024 1.0000.24.166960-5/001, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 25/07/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, reformo a sentença para consignar a ocorrência de prescrição e julgar extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Belém, 10/02/2025